Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. REITERAÇÃO DE PEDIDO PRECLUSO.

1. A apresentação de impugnação contendo apenas reiteração de pedido precluso, após prévia advertência do juízo de que a reiteração desta conduta importaria na aplicação da sanção, configura ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois a penhora não pode ser realizada na pendência da análise de impugnação, o que revela a natureza protelatória do ato praticado pelo executado.

2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.